Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO DESFRUTA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, não restando dúvidas acerca da participação do acusado no evento criminoso apurado no presente feito.

2. Ante a pluralidade de causas de aumento de pena, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que uma das causas de aumento de pena deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena e a remanescente deslocada para exasperar a pena base.

3. O cometimento de crime no período em que o agente desfruta de benefício concedido pelo Juízo da execução penal, em razão da execução de pena anterior, é fundamentação idônea para valoração negativa da sua conduta social, demonstrando a total falta de comprometimento do acusado com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da medida anteriormente concedida.

4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade aplicada no caso concreto, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas para ajustar a pena de multa.